Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013626-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEBER MELO DA COSTA - CPF: 015.624.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº 1013626-52.2024.8.11.0000 – ID nº 231366667

EMBARGANTE
:
MATOSUL TRANSPORTES LTDA – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

EMBARGADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –

CONTRADIÇÕES
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

no
ID nº 2
31366667
objetivando sanar suposta
s
contradiç
ões
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº
229012193
que
negou
provimento ao
Recurso de A
gravo de Instrumento
nº 10
13626-52.2024.8.11.0000
,
mantendo a
sentença que
julgou improcedente
a
Impugnação de Crédito na Recuperação Judicial
nº
1009019-19.2022.8.11.0015,
tendo o magistrado singular reconhecido que o crédito
da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR,
listada como quirografário, no montante de
R$637.581,47 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos)
,

trata
-se de
negócio de
ato cooperativo, portanto, extraconcursal.

Em suma
,
aduz o embargante que o v. acórdão se mostra
eivado
de vícios de contradição, não concordando
que
o
crédito em discussão

na
origem

seja
um ato cooperado
, mas sim, um financiamento bancário,
motivo pelo qual o crédito
em questão
não pode ser excluído da relação de credores, por ser um crédito concursal que deve se submeter aos termos do Plano de Recuperação Judicial.

Adiante, pondera que o v. acórdão também se mostra contraditório
quanto à
aplicabilidade
do artigo 6º, §13
,
da Lei 11.101/051
, que, no seu entender, é inaplicável ao caso, sob o fundamento
de
que se encontra ausente o ato cooperado, alegando que a linha de raciocínio desenvolvida pela cooperativa para sustentar a não sujeição de seu crédito
à
recuperação judicial, vai de encontro com redação da norma contida no art. 79 da Lei nº 5.764/71, a qual define a Política Nacional de Cooperativismo, que
institui
u
o regime jurídico das sociedades cooperativas, conceitua que são atos cooperativos “os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais”, que não é o caso.

Af
irma
q
ue
para existir o ato cooperativo, é necessário haver a união
des
s
es
três elementos: (i) a cooperativa, (
ii
) o cooperado e (
iii
) o objetivo social. Já ato não cooperativo é aquele praticado pela cooperativa sem a participação do cooperado e/ou alheios aos objetivos sociais. Assim,
na concepção da embargante,
evidente que a Instituição Bancária não pratica “atos cooperativos” uma vez que não está no seu escopo a finalidade social, inerente às cooperativas, mas, sim, objetivando o lucro apenas e tão somente.

No mais
, defende
que os créditos objetos da presente
lide
não poderão ser excluídos da relação de credores da
Recuperanda
, porque não se trata de “atos cooperativos” como disciplina a
l
ei que excepciona os créditos do concurso de credores, haja vista que formalizado com a Instituição Bancária, “
Sicred
” e não com a Cooperativa regional e que está regida pela Lei nº. 5.764/71.

Concluindo alega
contradição existente no v. acórdão
no tocante

à
condição temporal
, ou seja, análise entre a entrada em vigor da lei e sua alteração pela Lei nº 14.112/2020
(
tempus
regit

actum
).

Por fim, pugna pelo provimento do
s presentes embargos de declaração
para sanar os vícios existentes, consequente
mente
:

a)
sejam
incluídos os créditos da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT na Recuperação Judicial do Embargante, posto que perfectibilizados antes da alteração promovida pela Lei nº. 14.112/2020;

b)
s
eja reconhecido que o crédito fora pactuado com o Banco Cooperativo e não com a Cooperativa, nos termos do Contrato de Financiamento Bancário firmado entre as partes, e apresentado nestes autos, não se tratando, portanto, de crédito fruto de Ato Cooperativo;
e

c)
s
eja reconhecida a diferenciação entre financiamentos bancários e atos cooperativos nos termos estabelecidos pela Receita Federal, em 2020
.

As contrarrazões da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

vieram no
ID nº 2
32609683
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 2
29185660
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

I
sto porque, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, uma vez que todos os pontos discutidos na sessão foram
enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado a questão, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto d
o acórdão.

Assim, se o v. acórdão foi bem
fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024